Tribunal: TJDFT
Processo: 0717562-27.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Vistos etc. Considerando que a procuração de id 18572355 - Pág. 1 confere poderes a mais de um advogado em favor do Apelante, deixo de acolher o pedido de adiamento do julgamento por ausência de justa causa. Intimem-se. Brasília, 20 de outubro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator